Tribunal: STF
Processo: RE 94601
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-09-18
Data de publicação: 1981-09-18

Ementa:
PREQUESTIONAMENTO. INCOMPETENCIA ABSOLUTA. NÃO ESTA DISPENSADA DO
REQUISITO A ARGÜIÇÃO DE INCOMPETENCIA, MESMO ABSOLUTA. INCIDENCIA
DAS SUMULAS 282 E 356. PRECEDENTES RE 89.554 (AGRG); AG 79.601
(AGRG) E RE 91.395. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NÃO CONHECIDOS.